Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700909-23.2023.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAFAELA DA LUZ AGENOR AGRAVADO: JOSE PEDRO DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RAFAELA DA LUZ AGENOR contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, na medida em que a decisão monocrática vergastada está fundamentada nas vedações contidas nas súmulas nso 279 e 280 do STF (revolvimento de fatos e provas e violação indireta à Constituição Federal). Vejamos: (...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a Turma Recursal apreciou os pressupostos processuais do recurso inominado à luz da legislação que disciplina os procedimentos nos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95), e para ser reexaminada, seria necessária a análise prévia de matéria infraconstitucional. Assim, a alegada afronta à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, SE LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Questão eminentemente processual que não enseja apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses, não configurando cerceamento de defesa. Agravo desprovido” (AI 477.811-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.6.2005). Por outro lado, o reexame da questão posta à apreciação em sede recursal demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, o que não é viável em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Portanto, constata-se que, no caso, não houve negativa com base em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Assim, incabível o agravo interno interposto (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.( ARE 1325131 AGR, Plenário, DJe de 06/12/2021) Assim, em virtude da ausência de aplicação, na decisão vergastada, da sistemática de repercussão geral, indispensável se torna a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 60012115. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juizado de origem. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal